Tribunal: TJES
Processo: 0011989-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011989-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH JORGE GONCALVES DE SOUZA e outros

APELADO: MARIA HELENA ROSA DE JESUS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela parte embargante
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um salário mínimo. Os embargos foram ajuizados sob a alegação de que o leilão judicial, no processo de reintegração de posse em que figuram os genitores e a ex-cunhada do Apelante, ameaçaria indevidamente unidade habitacional construída por ele, na parte frontal do imóvel. Pleiteou-se, assim, a suspensão do leilão e o reconhecimento de sua posse sobre o bem. O juízo de origem entendeu inexistente qualquer risco de constrição sobre o imóvel do Apelante, julgou extinto o feito e aplicou a sanção processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do Apelante, ao ajuizar Embargos de Terceiro, configura litigância de má-fé por provocar incidente manifestamente infundado, à luz da ausência de ameaça concreta de constrição judicial ao seu patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do interesse processual em Embargos de Terceiro exige a existência de ato de constrição ou ameaça concreta de constrição judicial sobre o bem do terceiro, conforme art. 674 do CPC.

A análise do edital de leilão e dos documentos dos autos principais evidencia que o bem a ser expropriado é exclusivamente a casa dos fundos do terreno, objeto da lide possessória entre os genitores do Apelante e a Apelada, não incidindo sobre o imóvel da frente, habitado pelo Apelante.

O laudo pericial e o auto de averiguação judicial distinguem claramente as duas edificações existentes no terreno, atribuindo valores distintos a cada uma, o que afasta qualquer dúvida sobre a delimitação do bem leiloado.

A suspensão liminar do leilão, deferida em sede de cognição sumária, não implica reconhecimento da verossimilhança definitiva das alegações do embargante, sendo legítima medida de cautela para evitar prejuízos irreparáveis até melhor análise da controvérsia.

O ajuizamento dos embargos, diante da clareza dos elementos constantes nos autos principais, revela-se manifestamente infundado, caracterizando a conduta descrita no art. 80, VI, do CPC e justificando a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

A conduta do Apelante resultou na indevida paralisação de execução judicial em curso desde 2010, prejudicando diretamente a parte adversa e sobrecarregando o Poder Judiciário com medida temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de ameaça concreta de constrição judicial inviabiliza a propositura de embargos de terceiro, por falta de interesse de agir.

Configura litigância de má-fé a provocação de incidente processual manifestamente infundado, especialmente quando os elementos do processo evidenciam a inexistência de risco à posse ou ao patrimônio do embargante.

A suspensão liminar de ato judicial, deferida em cognição sumária, não impede posterior condenação por má-fé quando a pretensão se revela improcedente em cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 674; 80, VI; 81; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 14678221820228130000, Rel. Des. João Cancio, j. 31.01.2023; TJ-PE, Ap. Cív. nº 00838614220148170001, Rel. Des. José Fernandes de Lemos, j. 14.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011989-30.2018.8.08.0048

APELANTE
S
: LUCIMAR DE SOUZA e ELIZABETH JORGE GONÇALVES DE SOUZA

APELAD
O
S
: JOSÉ DE SOUZA, MARIA PEDRO DE SOUZA e MARIA HELENA ROSA DE JESUS DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
– DR.
ª CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMAR DE SOUZA
contra a r. sentença de fls. 318/320, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de
JOSÉ DE SOUZA
,
MARIA PEDRO DE SOUZA
e
MARIA HELENA ROSA DE JESUS DE SOUZA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenou o primeiro embargante, Sr. Lucimar de Souza, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de um salário mínimo vigente, em favor da terceira embargada, Sra. Maria Helena Rosa de Jesus de Souza.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Terceiro foram opostos por
LUCIMAR DE SOUZA
e
ELIZABETH JORGE GONÇALVES DE SOUZA
, em decorrência de atos expropriatórios determinados nos autos do processo de Reintegração de Posse nº 0024160-97.2010.8.08.0048. Aquele feito, em trâmite desde 2010, tem como partes, de um lado,
JOSÉ DE SOUZA
e
MARIA PEDRO DE SOUZA
(genitores do primeiro Apelante) e, de outro,
MARIA HELENA ROSA DE JESUS DE SOUZA
(ex-esposa de Laércio de Souza, irmão do primeiro Apelante).

Na ação de reintegração de posse, as partes celebraram um acordo, homologado por sentença em 26 de abril de 2012 (fl. 60 dos autos apensos), no qual ficou estabelecido que, não se encontrando mais a Sra. Maria Helena na posse do imóvel, o direito sobre a acessão seria dividido, com o bem sendo avaliado e alienado para posterior partilha dos valores. O acordo, contudo, não especificou com precisão qual das edificações existentes no lote seria objeto da alienação.

O juízo deu início à fase de cumprimento de sentença, determinou a avaliação do imóvel por perito judicial e, posteriormente, designou leilão para a alienação dos direitos possessórios.

Foi nesse contexto que os Apelante opôs os presentes Embargos de Terceiro (fls. 02/11). Alegou, em sua petição inicial, que o terreno localizado na Rua Minas Gerais, nº 24, em São Geraldo, Serra/ES, abriga duas unidades habitacionais autônomas.

Aduziu que a edificação situada na parte frontal do lote foi construída exclusivamente pelo autor, com seus próprios recursos, e que ali residem com sua família. Afirma que a discussão possessória nos autos principais sempre se referiu à unidade dos fundos, anteriormente ocupada pela Apelada Maria Helena e seu ex-companheiro.

Argumenta que, apesar dessa distinção, foi surpreendido com a notificação de um leilão judicial que, segundo afirma, pretendia alienar ambas as unidades, ameaçando indevidamente seu direito de posse e propriedade.

Com base nisso, requereu a suspensão do leilão e, no mérito, a manutenção na posse do imóvel da frente, além de pedidos sucessivos de reconhecimento de usucapião, acessão invertida e direito de retenção por benfeitorias.

A Apelada
MARIA HELENA ROSA DE JESUS DE SOUZA
, em sua contestação (fls. 229/236), arguiu, em sede de preliminar, a ausência de interesse processual do embargante. Sustentou que o leilão judicial tinha como objeto, de forma clara e inequívoca, apenas e tão somente o imóvel construído na parte dos fundos do terreno, não havendo qualquer ato de constrição ou ameaça sobre o imóvel dos autor. Pleiteou, ademais, a condenação destes por litigância de má-fé, por entender que o incidente fora instaurado com intuito manifestamente protelatório.

O juízo de primeiro grau entendeu pela verossimilhança das alegações do embargante e determinou a suspensão do leilão que estava aprazado, por entender que o acordo não especificara a unidade objeto do litígio e que a medida era necessária para evitar maiores prejuízos.

Decorrida a tramitação, sobreveio a sentença impugnada, por meio da qual a magistrada reavaliou a questão e, com base em uma análise aprofundada do edital de leilão, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual arguida pela Apelada Maria Helena. Entendeu o juízo que a descrição do bem no referido instrumento era “exatamente a casa dos fundos do terreno”, não se confundindo com o imóvel cuja posse o embargante pretendia proteger, o que tornava a via eleita inadequada. Com base nesse fundamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adicionalmente, condenou o autor
Lucimar de Souza
por litigância de má-fé, sob o fundamento de que ele tinha “total conhecimento que o imóvel objeto da reintegração de posse em apenso não coincide com o imóvel objeto da presente lide”, tendo agido com dolo para entravar o trâmite processual.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (fls. 334/339), o apelante pela reforma parcial da sentença, especificamente para que seja excluída a condenação por litigância de má-fé imposta ao primeiro Apelante. Sustenta, em síntese, que não agiram com dolo ou intuito protelatório, argumentando que a própria suspensão do leilão, deferida liminarmente pelo juízo
a quo
, demonstra a plausibilidade inicial de suas alegações. Aponta uma contradição no julgado, pois, se os fundamentos dos embargos justificaram a suspensão do ato expropriatório em um primeiro momento, não poderiam, posteriormente e sem a superveniência de fatos novos, embasar uma condenação por litigância de má-fé.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a conduta do Apelante, ao opor embargos de terceiro, configurou litigância de má-fé, como entendeu o juízo de primeiro grau.

O artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de terceiro são a ação cabível para aquele que, não sendo parte no processo, sofre “constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. A existência de um ato de apreensão judicial ou, ao menos, de uma ameaça concreta e iminente a tal apreensão, é, portanto, pressuposto indispensável para a caracterização do interesse de agir do terceiro.

A análise dos autos, especialmente dos documentos oriundos do processo principal (nº 0024160-97.2010.8.08.0048), revela que em nenhum momento o patrimônio do Apelante esteve sob risco de constrição judicial.

O documento central para o deslinde da controvérsia é o Edital de Leilão e Intimação, juntado pelo próprio Apelante e constante às fls. 302/306 dos autos principais. A descrição do bem a ser leiloado é feita de forma detalhada, indicando que somente o imóvel dos fundos do terreno iria à leilão:

"DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos de posse sobre uma casa residencial inacabada, com 03 (três) quartos, sala, cozinha, banheiro, situado à Rua Minas Gerais, n° 24, bairro São Geraldo- Serra/ES, construída sobre um terreno de propriedade de José de Souza, assim sendo determinada:
Casa de dois pavimentos, localizada nos fundos de outra residência
, sem planta de edificação, de alvenaria, com reboco e pintura, sendo que o primeiro pavimento está dividido em duas salas, com piso de cimento e paredes de alvenaria pintadas, uma área de serviço com cobertura de telha de amianto e paredes em reboco, com piso e meia parede de cerâmica; o segundo pavimento está dividido em três cômodos com piso de cerâmica e paredes rebocadas e pintadas, onde parte da cobertura é laje e parte é telha de amianto; há um corredor que leva aos cômodos e uma escada que liga os dois pavimentos, de alvenaria e piso de cimento, estando habitada pelo Sr. Lucimar de Souza.
Obs.: Apenas a casa de 02 pavimentos está sendo levada à leilão, o terreno onde a casa se encontra não irá à leilão, haja vista pertencer ao Sr. José de Souza".

A redação não apenas especifica que o objeto do leilão é a “casa de dois pavimentos, localizada nos fundos de outra residência”, como também, para afastar qualquer resquício de dúvida, adiciona uma observação final de que “apenas a casa de 02 pavimentos está sendo levada à leilão”. Essa descrição coincide com os laudos técnicos produzidos no feito principal. O Auto de Averiguação de fls. 96/97 (autos principais), realizado por Oficial de Justiça, já distinguia com clareza a “casa de um pavimento” na parte da frente do terreno e a “casa de dois pavimentos” situada nos fundos. Da mesma forma, o Laudo Pericial de fls. 121/189 (autos principais) avaliou separadamente a “Residência de 01 pavimento” e a “Residência de 02 pavimentos”, atribuindo-lhes valores distintos e culminando em uma conclusão (fl. 133) que aponta o valor total do imóvel e, de forma discriminada, “o valor da residência de 02 pavimentos”.

Diante de tais elementos, a alegação do Apelante de que teria sido "surpreendido" por um leilão que atingiria seu imóvel na parte da frente do lote carece de qualquer verossimilhança. A ameaça de constrição, requisito essencial para a propositura dos embargos de terceiro, simplesmente não existia, eis que o ato judicial expropriatório estava delimitado ao bem que era objeto da lide entre os genitores e a ex-cunhada do Apelante, não tangenciando o patrimônio deste.

Nesse diapasão, a via eleita pelo Apelante mostrou-se inadequada, configurando a ausência de interesse processual que levou à correta extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.

No que se refere à alegação de que houve contradição do juízo ao ter deferido a suspensão do leilão e, ao julgar o feito, concluído pela litigância de má-fé do apelante, o argumento não se sustenta.

A suspensão liminar do leilão se deu como medida de cautela, tomada com base em um juízo de cognição sumária e provisória. A magistrada, ao ser provocado às vésperas do ato expropriatório com a alegação de que a constrição poderia atingir bem de terceiro, agiu com prudência ao suspender o ato para melhor analisar a controvérsia e evitar prejuízos irreparáveis. Tal decisão, contudo, não representa um reconhecimento definitivo do direito do embargante, nem convalida a adequação da via processual eleita.

Após a instauração do contraditório e a análise aprofundada das provas, a magistrada, em cognição exauriente, concluiu pela manifesta improcedência dos argumentos do embargante, por ausência de ameaça ao seu bem.

O que se verifica, na verdade, é que o Apelante, a despeito da clareza do edital de leilão, optou por ajuizar um incidente processual manifestamente infundado. A sua conduta se amolda à hipótese descrita no inciso VI artigo 80 do CPC: “provocar incidente manifestamente infundado”.

A consequência de sua conduta foi a paralisação de um cumprimento de sentença que já se arrastava por anos, causando prejuízo direto à Apelada Maria Helena, que aguarda a resolução da partilha do bem. A finalidade protelatória, ainda que no contexto de uma complexa dinâmica familiar na qual os próprios genitores apoiaram a iniciativa do filho, foi reconhecida pelo juízo. A utilização da máquina judiciária para fins que se revelam, ao final, desprovidos de qualquer fundamento fático ou jurídico, deve ser coibida com rigor, sendo a multa por litigância de má-fé o instrumento processual adequado para tal fim. Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ATO EXECUTIVO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. I- Não é possível a oposição de Embargos de Terceiro com o fim de impedir o cumprimento da sentença e de desconstituir o título executivo judicial; II- Verificada a inadequação da via eleita, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito;
III- A provocação de incidente manifestamente infundado é considerada litigância de má-fé, a ensejar a condenação da parte ao pagamento de multa processual
.
(TJ-MG - AI: 14678221820228130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA EXTINGUINDO OS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
EMBARGOS COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. Nos termos do artigo 1 .046 do Código de Processo Civil “quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam mantidos ou restituídos por meio de embargos”. Os embargos de terceiro são ação que tem por objeto a desconstituição dos efeitos de uma decisão judicial, visando proteger a posse daquele que não é parte no processo. A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes, nos termos do artigo 42 do Código de Processo Civil. Ainda que o ordenamento jurídico admita a validade da alienação de coisa ou de direito litigioso, os adquirentes devem assumir os efeitos decorrentes da sentença proferidas entre as partes originárias, conforme prescreve de forma literal e expressa o artigo 42, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ademais, destaque-se que a presente demanda deve ser extinta pela ausência de uma das condições da ação, especificamente, o interesse de agir, na sua adequação, haja vista ser inadequado o manejo dos embargos de terceiro nesse caso, já que o despejo não é ato de apreensão ou constrição judicial, nas se enquadrando, portanto, nas hipóteses do art. 1046 do CPC de 1973 (vigente à época).
Constatado que os embargos de terceiros possuem caráter manifestamente protelatórios, revela-se imperiosa a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos moldes art. 81 do CPC/15
.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00838614220148170001, Relator.: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 14/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018)

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos ao extinguir o feito por manifesta ausência de interesse de agir, sancionado o apelante pela conduta processual temerária e infundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).